Tribunal: STF
Processo: Rcl 88301
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). SEM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 


        1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por PAU BRASIL PARAÍBA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. contra ato decisório proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0001396-94.2023.5.13.0009, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181) e violação à Súmula Vinculante n. 10.

2. A parte reclamante relata que “a Reclamante interpôs Recurso de Revista ao TST, debatendo: adicional de periculosidade; horas extraordinárias; violação direta aos arts. 7º, XIII, XXIII e XXXIV da CF/88” (fl. 2, e-doc. 1). 

Diz que “o TST, por decisão monocrática, negou seguimento ao Agravo de Instrumento, sob fundamento exclusivamente formal, alegando transcrição ‘integral e sem destaques’ do acórdão regional (art. 896, §1º-A da CLT)” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que “deixou de apreciar a transcendência, embora esta seja obrigatória e constitucionalmente vinculada (CF, art. 5º, XXXV), impedindo a análise de matéria constitucional relevante. A decisão, portanto: impediu o acesso à jurisdição constitucional; aplicou formalismo excessivo; contrariou precedente vinculante do STF” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Alega que “a decisão do TST, ao criar restrição formal não prevista na Constituição e interpretar o art. 896, §1º-A da CLT de forma a impedir conhecimento do recurso por óbice meramente burocrático, equivale a negar vigência a dispositivos constitucionais, sem observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o acolhimento da presente reclamação para que seja cassado definitivamente a decisão reclamada e que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.

3.  A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 235, e-doc. 6):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 2. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E SEM DESTAQUES DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DO RECURSO, DISSOCIADA DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. 
I. Não merece reparos a decisão denegatória do recurso de revista quanto ao vício processual em que se fundou (art. 896, § 1º-A, I, da CLT). Inviável, além disso, o exame da transcendência, pois o óbice de natureza processual detectado não permite a intelecção da matéria, tal como posta, deduzida ou apresentada. 
II. O não provimento do agravo de instrumento, assim, é medida que se impõe. Transcendência do recurso de revista não analisada. 
III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.”

É o relatório. Decido.

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.

7. No exame dos autos, constato que o reclamante manejou agravo de instrumento em recurso de revista ao qual foi negado provimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a apreciação do recurso de revista interposto.

Nesse contexto, não há que falar, como alega a parte reclamante, em aplicação equivocada do Tema n. 181 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.

8. Passo, nesta oportunidade, à análise da alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
(grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da CLT sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 

No caso em apreço, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela ausência de pressuposto recursal - transcendência. Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).

9. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente